Tribunal: TJSP
Processo: 1011261-53.2016.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Reportagem que retrata o autor como diretamente envolvido na "Chacina de Osasco". Sentença de procedência. Ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais. RECURSO DA RÉ. Alegação de que as informações foram obtidas de forma lícita e de que apenas informou a respeito dos fatos, ausente conduta dolosa e ofensiva a direito fundamental.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Reportagem que retrata o autor como diretamente envolvido na "Chacina de Osasco". Sentença de procedência. Ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais. RECURSO DA RÉ. Alegação de que as informações foram obtidas de forma lícita e de que apenas informou a respeito dos fatos, ausente conduta dolosa e ofensiva a direito fundamental. Recurso rejeitado. Ré que não se limitou a informar sobre o fato. Disse que o autor estava diretamente envolvido na chacina e que teria a prisão preventiva decretada pelo juiz responsável, além de mencionar que a maioria dos policiais envolvidos teriam inventado um álibi. Intuito de apenas informar que não está presente. Reportagem que expressa juízo de valor a ponto de concluir pela culpa do autor pelo crime. Inquérito que foi arquivado em face do autor. Prisão preventiva que jamais ocorreu. Atividade jornalística protegida pela Constituição. Passível de limitação em casos de veiculação de inverdades, além de não ser admissível ofensa a direito fundamental. Valor arbitrado em R$ 50.000,00 que é razoável para a reparação do dano. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333850
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011261-53.2016.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RÁDIO E
TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA., é apelado EDILSON CAMARGO SANT'ANA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011261-53.2016.8.26.0011 -Voto no 2326
2
VOTO No 2326
APELAÇÃO No 1011261-53.2016.8.26.0011
COMARCA: São Paulo
JUIZ: Théo Assuar Gragnano
APELANTE: RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA.
APELADO: EDILSON CAMARGO SANT'ANA
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Reportagem
que retrata o autor como diretamente envolvido na “Chacina de
Osasco”. Sentença de procedência. Ré condenada ao pagamento de
indenização por danos morais. RECURSO DA RÉ. Alegação de
que as informações foram obtidas de forma lícita e de que apenas
informou a respeito dos fatos, ausente conduta dolosa e ofensiva a
direito fundamental. Recurso rejeitado. Ré que não se limitou a
informar sobre o fato. Disse que o autor estava diretamente
envolvido na chacina e que teria a prisão preventiva decretada pelo
juiz responsável, além de mencionar que a maioria dos policiais
envolvidos teriam inventado um álibi. Intuito de apenas informar
que não está presente. Reportagem que expressa juízo de valor a
ponto de concluir pela culpa do autor pelo crime. Inquérito que foi
arquivado em face do autor. Prisão preventiva que jamais ocorreu.
Atividade jornalística protegida pela Constituição. Passível de
limitação em casos de veiculação de inverdades, além de não ser
admissível ofensa a direito fundamental. Valor arbitrado em R$
50.000,00 que é razoável para a reparação do dano. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de ação de indenização por danos morais, movida por
Edilson Camargo Sant'Ana em face de Rádio e Televisão Bandeirantes S/A, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 164/168, para condenar a ré ao pagamento
de indenização por danos morais fixados em R$ 50.000,00, corrigidos monetariamente pela
Tabela Prática deste Tribunal desde a data do ajuizamento e com juros de mora de 1% ao
mês desde a primeira veiculação da reportagem, bem como a promover a retirada da
matéria jornalística de sua página, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. Sucumbente,
a ré foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da condenação.
Recorre a ré, alegando que apenas exerceu seu direito de informar,
ante a liberdade de imprensa que lhe é assegurada constitucionalmente e, em nenhum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011261-53.2016.8.26.0011 -Voto no 2326
3
momento, expressou a sua opinião a respeito dos fatos ali narrados ou atacou dolosamente
a pessoa do autor, que figurava como investigado em inquérito policial, de forma que não
cometeu nenhum ato ilícito. Em seguida, reiterou a regularidade da reportagem e
argumentou que não se pode impor à imprensa que apenas veicule determinado conteúdo
após o término de investigações ou com o trânsito em julgado de processos judiciais. Por
fim, requereu a diminuição do montante da indenização arbitrada a título de danos morais,
reputando-a excessiva.
Contrarrazões às fls. 203/210
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 240).
É o relatório.
Consta da inicial que o autor é terceiro sargento da polícia militar e
que, em 25/08/2015, a ré veiculou matéria jornalística em seu programa “Brasil Urgente”,
expondo o caso que ficou conhecido como “Chacina de Osasco”, oportunidade em que a
matéria trouxe dados e documentos extraídos do inquérito policial militar no CorregPM
015/310/15, que tramitava perante a Justiça Militar do Estado de São Paulo, apresentando o
autor como um dos atiradores e um dos mandantes da chacina.
Diz que a referida reportagem teve acesso exclusivo às peças do
inquérito, expondo a capa, a fim de dar credibilidade ao que seria exposto, veiculando
ainda, imagens dos policiais suspeitos adentrando à Corregedoria da Policia Militar e
mencionando seus nomes, incluindo o do autor.
Alega que a tese de que a ré obteve autorização do juiz militar para a
divulgação dos nomes é falsa, bem como a informação de que o juiz teria confidenciado
que iria requer a prisão preventiva dos suspeitos “ainda naquela semana”. Tal falsidade foi
comprovada por troca de e-mails entre os repórteres da ré e o referido magistrado, que
inclusive processou a emissora, e obteve sucesso.
Imputa à ré a conduta de denunciação caluniosa, a qual abalou sua
honra objetiva, notadamente em face da moral e ética exigidas no regulamento disciplinar
da polícia militar do Estado de São Paulo (artigos 6o, 7o, LC 893/2001).
Acrescenta que a situação ainda é agravada pela divulgação de
apuração que estava sob sigilo.
Diante disso, requereu a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011261-53.2016.8.26.0011 -Voto no 2326
4
Citada, a ré contestou o feito às fls. 88/97, alegando que a reportagem
não teve o condão de injuriar ou difamar o autor, nem de transmitir inverdades ao público,
e sim informá-los a respeito de fatos relevantes. Sustenta que o próprio juiz militar
consignou que o inquérito era público, de modo que os dados utilizados na reportagem
foram obtidos de forma lícita. Relata que as investigações culminaram em uma ação penal
que tramita perante a Vara do Júri da Comarca de Osasco/SP, sendo verdadeira a
informação de que o autor era um dos investigados, e que as imagens obtidas pela equipe
de reportagem não focam em nenhum dos policiais do grupo, e foram captadas à distância,
enquanto o grupo adentrava a uma repartição pública. Por fim, entende que o direito de
liberdade de expressão se sobrepõe aos direitos da personalidade, e que assuntos
relacionados a crimes despertam o interesse público. Assim, concluiu pela improcedência
da ação.
Às fls. 152, o autor informou que o inquérito policial foi arquivado em
relação a ele.
Após a réplica, sobreveio a r. sentença de fls. 164/168 nos seguintes
termos:
“Posto isso, extinguindo a fase cognitiva do processo com resolução
de
mérito
(art.
487,
I,
CPC),
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR a ré a: (i) pagar ao
autor R$50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigidos pela tabela
prática do TJSP desde o ajuizamento da ação e acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês a partir de agosto de 2015 (data da primeira
veiculação); e a (ii) promover a retirada da matéria jornalística de
sua página na internet, abstendo-se de exibi-la tal qual formulada,
sob pena de incorrer em multa de mil reais por dia (a ser
redimensionada, acaso necessário, na fase de execução).”
E a sentença não merece reparos.
A controvérsia dos autos reside em saber como devem ser
compatibilizados o direito à liberdade de imprensa e o direito à imagem e à honra, todos
resguardados pela Constituição Federal em seu artigo 5o incisos IV e X, respectivamente.
Ambos são direitos fundamentais, de igual estatura constitucional, e
que devem coexistir harmonicamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011261-53.2016.8.26.0011 -Voto no 2326
5
Relativamente à liberdade de expressão e de informação, é voz
corrente de que se trata de um direito fundamental à democracia, mas que, como qualquer
outro direito fundamental, não é absoluto, encontra limites.
E o primeiro dos limites quanto ao dever de informação é o
compromisso com a verdade, o que é, inclusive, imposição que decorre do Código de Ética
dos Jornalistas, aprovado pela Federação Nacional dos Jornalistas, valendo destacar o
disposto nos incisos I e II do artigo 2o:
"Art. 2o. Como o acesso à informação de relevante interesse público é
um direito fundamental, os jornalistas não podem admitir que ele seja impedido por
nenhum tipo de interesse, razão por que:
I - a divulgação da informação precisa e correta é dever dos meios de
comunicação e deve ser cumprida independentemente de sua natureza jurídica - se
pública, estatal ou privada - e da linha política de seus proprietários e/ou diretores;
II - a produção e a divulgação da informação devem se pautar pela
veracidade dos fatos e ter por finalidade o interesse público;"
De outra parte, a liberdade de imprensa não pode ser utilizada para
ofender o direito fundamental à honra, à privacidade, à imagem.
Nesse sentido, destaca-se parte do voto do eminente Ministro Cezar
Peluso, o qual deixa assentado que a liberdade de imprensa está comprometida com a
verdade e não ostenta poder jurídico de violentar o direito fundamental à honra, à boa fama
e à intimidade das pessoas.
Confira-se:
“Em síntese, por força de expressa e específica limitação imanente
ao seu perfil normativo, segundo o diagrama que lhe traça a
Constituição, a liberdade de imprensa não abrange poder jurídico de
violentar o direito fundamental à honra, à boa fama e à intimidade
das pessoas. É da sua condição de um dos direitos fundamentais mais
complexos, dotado de múltiplas direções e dimensões, dentre as quais
a que interessa ao caso: implicar direito de todos à informação, mas
não a informação qualquer, senão à informação veraz e não privativa
(fato da privacidade), só enquanto tal inocente à dignidade alheia. E
não há, aí, nenhuma novidade constitucional: “por isso mesmo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011261-53.2016.8.26.0011 -Voto no 2326
6
tal é a alta missão da imprensa, é claro que se não deve abusar dela e
transformá-la em instrumento de calúnia ou injúria, de
desmoralização, de crime. Sua instituição tem por fim a verdade e o
direito”. Sem isso, notava outro velho constitucionalista, “reinaria a
anarchia e o direito seria o apanágio do forte e o opprobio do fraco”
(STF, RE 447.584-7-RJ, 2a Turma, j. 28/11/2006).
Assentadas tais premissas, percebe-se que a ré extrapolou os limites da
liberdade de imprensa, pois sua reportagem não se circunscreveu a apenas noticiar a
chacina ocorrida em Osasco e a imputar ao autor a condição de investigado, ela foi além.
Com razão o Magistrado ao asseverar que a divulgação da chacina e
do nome do autor como investigado seria legítima, haja vista que isso correspondia à
realidade e, quanto a isso, não há nenhum juízo de valor, inserindo-se, então, "no regular
exercício da liberdade de imprensa", para relembrar as palavras do ilustre julgador.
Mas a reportagem não se limitou a isso, após mencionar que a Justiça
Militar estava investigando 20 policiais e um civil como suspeitos da chacina de Osasco,
passou a divulgar o nome de todos os policiais, imputando-lhes envolvimento direto da
chacina, incluindo o autor, conforme se vê do trecho destacado: "com autorização da
Justiça Militar de São Paulo [indicado o nome do magistrado corregedor permanente aos
telespectadores], o jornalismo da Band vai divulgar agora os nomes de todos os policiais
envolvidos diretamente na chacina, são eles: (...) o terceiro sargento Edilson Camargo
Santana".
Vê-se, então, que de investigado, o autor passou, por força da narrativa
da reportagem, a pessoa envolvida diretamente na chacina, o que configura juízo de valor e
transmite a ideia de atribuição de culpa pelo crime ao autor.
Mas não foi só. A reportagem prosseguiu, asseverando que o juiz da
Justiça Militar pretendia "pedir, ainda essa semana, a prisão preventiva de todos os
acusados da chacina. Ele Aguarda somente o relatório final da Corregedoria da Polícia
Militar".
Sem dúvida que, para o público em geral, a notícia de que um
magistrado vai efetivamente pedir a prisão preventiva de todos os acusados incute a noção
da certeza da culpa.
E se não bastasse, a reportagem conclui dizendo que a maioria dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011261-53.2016.8.26.0011 -Voto no 2326
7
policiais "inventou um álibi para não aparecer nas cenas do crime", coroando o juízo de
valor que a reportagem já havia desnudado pelas passagens antes referidas. Inventar um
álibi para se livrar da acusação é, sem dúvida, prática de quem é culpado.
De se destacar que o inquérito foi arquivado e o pedido de prisão
preventiva do autor nunca existiu.
Sobre esse tema, assim tratou o magistrado de primeiro grau:
“Não se limitou a ré a veicular tais informações, todavia. Foi muito
além disso, apresentando o autor como efetivo partícipe da chacina,
notadamente ao apontá-lo como "diretamente envolvido", ao informar
falsamente que o magistrado solicitaria a sua prisão preventiva, ao
asseverar que os policiais indicados eram os "principais suspeitos
segundo a justiça" e, ainda, ao afirmar que o álibi havia sido
inventado.”
Em suma, percebe-se que no caso em tela a ré distorceu as
informações as quais teve acesso, chegando até a noticiar que o juiz militar que presidiu o
inquérito iria determinar a prisão dos suspeitos, sendo que se tratava apenas de
procedimento de investigação, que foi arquivado em relação ao autor.
Nesse contexto, é certo que ao autor, ao ter seu nome veiculado em
uma reportagem que o coloca como um dos principais suspeitos da prática de um crime
extremamente grave como esse, sofreu dano que extrapolou o mero aborrecimento, sendo
devida a indenização pretendida.
Sobre esse aspecto, agiu com acerto o magistrado sentenciante, ao
dizer que:
“E a notícia falsa implicou inegável mácula à imagem do autor,
induzindo a vasta audiência a concluir que ele foi um dos partícipes
do abjeto delito ou, quando menos, que era um dos principais
suspeitos aos olhos da Justiça.”
Sobre a tese subsidiária de redução do montante dos danos morais, não
há que se falar que o valor fixado pelo Juízo a quo fora irrisório e insignificante em face do
dano sofrido pela apelante, já que a indenização por danos morais destina-se à reparação do
injusto, sem o propósito de enriquecer o lesado, além de servir para sancionar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011261-53.2016.8.26.0011 -Voto no 2326
8
comportamento reprovável com finalidade de reeducação.
A este respeito ensina CARLOS ALBERTO BITTAR:
“Na concepção moderna da teoria da reparação de danos morais,
prevalece, de início, a orientação de que a responsabilização do
agente se opera por força do simples fato da violação. Com isso,
verificado o evento danoso, surge ipso facto, a necessidade de
reparação, uma vez presentes os pressupostos de direito”.
(Reparação Civil por Danos Morais, p. 214, 3a ed.).”
Assim, no arbitramento dos danos morais é recomendável equilíbrio e
moderação, orientando-se pelos critérios sugeridos na doutrina e jurisprudência, aliados à
experiência e ao bom senso, aproximando-se ao máximo das peculiaridades de cada caso
concreto.
E, de fato, é preciso levar em conta os critérios objetivos constantes
dos autos, sempre respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Considerados tais parâmetros, não há razão para diminuição da verba
indenizatória fixada pelo Juízo a quo, eis que o valor aplicado se mostra adequado em
recomposição ao prejuízo de ordem moral causado ao autor, pelo dissabor experimentado,
ao mesmo tempo em que desestimula a reiteração de condutas semelhantes por parte da ré.
No caso em discussão, é certo que a notícia foi veiculada em âmbito
nacional, por conhecido canal de televisão, colocando o autor, policial militar, como um
dos principais suspeitos da prática de um crime extremamente grave, uma chacina, de
modo que a extensão do dano causado admite que o valor fixado em primeiro grau seja
mantido.
Com a manutenção da procedência da ação, majoro os honorários
sucumbenciais para o montante de 20% do valor da condenação, nos termos do §11 do art.
85 do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
RELATORA